Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702659-05.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO JUREMA ESTEVES APELADO: ANA LUCIA MARIZ DUARTE D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ROBERTO JUREMA ESTEVES (ID 17715719) contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília (ID 7350809) que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. O recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, tendo em vista que o pedido se mostra, em princípio, contraditório, porquanto efetuado o pagamento das custas do cumprimento de sentença (ID 17715671/17715672), assim como das custas iniciais (ID 17715594). Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador